Tribunal: TJDFT
Processo: 0736876-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736876-72.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PONTUAL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI AGRAVADO: TIAGO SANTOS CARVALHO DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da Vara Cível de Planaltina (Proc. 0701366-80.2022.8.07.0005 - id 125929202) que indeferiu o pedido de nulidade da sua intimação para o cumprimento de sentença e fixou multa de R$ 10.000,00, em razão do transcurso do prazo de 15 dias para cumprimento da obrigação de fornecer ao autor/agravado o ATPV/DUT do veículo FIAT Palio Attractive 1.0, branco, 17/17, Placa PBB 5394. Alega, em suma, que o ato recaiu na pessoa de empregado que não representa e que carecia de poderes para receber a intimação, pois fora demitida na véspera, encontrando-se no local apenas para tratar das questões rescisórias trabalhistas e repassar o serviço a quem iria substituí-la. Acrescenta que desconhecia o processo, tomando conhecimento do transcurso do prazo da obrigação quando compareceu espontaneamente aos autos em razão de consulta casual feita pelo seu advogado quanto à existência de processos em seu nome na Justiça do DF. Aponta perigo de dano no prosseguimento do feito, expondo seu patrimônio à constrição. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. A agravante foi revel na fase cognitiva. A Intimação da sentença (id 129617710 – autos principais) realizada por Oficial de justiça, deu-se na sua sede, onde foi recebida por quem se identificou como funcionária, sendo, portando, válida (STJ AgInt no AREsp 1.796.247, 2022). Acrescento que a contratação de nova empregada não implica necessariamente a rescisão, não comprovada, do contrato trabalhista da que recebeu a intimação e se afirmou para tanto autorizada. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 9 de janeiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator